Tribunal: STF
Processo: EI 33
Classe: EI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Exceção de Incompetência oposta por REGINALDO VIEIRA DE ABREU em face da competência do “Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do EXCIPIENTE, imputando-lhe o EXCEPTO condutas que, conforme a própria narrativa acusatória, inserem-se no âmbito da jurisdição especializada da Justiça Eleitoral” (eDoc. 1).



    Em decisão de 7/8/2025, neguei seguimento à Exceção de Incompetência.



    Em 12/8/2025, a Defesa de REGINALDO VIEIRA DE ABREU interpôs Agravo Regimental, aos seguintes fundamentos:



    A denúncia descreve um iter criminis no qual a propagação de notícias falsas sobre o processo eleitoral (conduta de natureza eleitoral) foi o passo fundamental e deliberado para viabilizar a tentativa de execução dos crimes mais graves contra o Estado Democrático de Direito (crimes comuns). A conexão é direta e indissociável: 



    (...)



    Em resumo, a propagação de notícias falsas sobre as eleições foi a estratégia deliberada para criar o pretexto e a instabilidade social necessários para tentar executar os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O primeiro crime foi o motor que impulsionou a tentativa de consumação dos segundos, o que atrai, inequivocamente, a competência da Justiça Eleitoral para apreciar a totalidade dos fatos. 



    Em 13/8/2025, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para oferecer contrarrazões ao recurso (eDoc. 13).



    Em 15/8/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou suas contrarrazões (eDoc. 15).



    Em 18/8/2025, REGINALDO VIEIRA DE ABREU apresentou manifestação na qual sustentou que a “decisão monocrática agravada, ao negar seguimento à exceção por entender a matéria preclusa, não apreciou o referido pleito cautelar, que permanece pendente de análise” e reiterou “o pedido para que, liminarmente, seja determinada a suspensão da Ação Penal nº 2.694/DF em relação a REGINALDO VIEIRA DE ABREU, até o julgamento final do presente Agravo Regimental (...)” (eDoc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, não estão presentes na hipótese.



    Tal como ressaltado na decisão que negou seguimento à presente Exceção de Incompetência, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE que, por maioria, rejeitou “a preliminar de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta Primeira Turma para julgamento do presente recebimento ou rejeição da denúncia, vencido o Ministro Luiz Fux, nos termos do voto apresentado”, assim como “por unanimidade, rejeitou a preliminar de arguição de suspeição e impedimento do Ministro Alexandre de Moraes”, no julgamento do recebimento da denúncia em face dos acusados do NÚCLEO 4, na Pet. 12.100/DF, realizado em 6/5/2025, conforme destacado na certidão de julgamento (eDoc. 1.929).



    O pedido formulado era, portanto, manifestamente improcedente. A propósito, por essa razão a negativa de seguimento se deu com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que confere ao Relator competência para negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência ou à súmula do Tribunal.



    Como se sabe, o provimento de natureza cautelar é acessório e, por isso mesmo, segue a sorte do principal. É dizer, no caso, sendo manifestamente inadmissível o incidente processual instaurado por REGINALDO VIEIRA DE ABREU, não se revela necessário o exame da medida liminar requerida.



    Além do mais, cumpre observar que o recurso de Agravo Regimental não tem efeito suspensivo, nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o o pedido de suspensão da Ação Penal nº 2.694/DF em relação ao Excipiente.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente